Tribunal: TJDFT
Processo: 0000524-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000524-32.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE CORREA NETO SPINOLA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 22133945, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora